Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTESTAÇÃO. DEFESA APRESENTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PAGAMENTO. MATÉRIA QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO. DEFESA NÃO CONHECIDA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado do agravo interno.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Restringindo-se o objeto do agravo de instrumento à possibilidade ou não de conhecimento da peça de defesa, em observância ao Princípio da Fungibilidade, não cabia ao Colegiado analisar o mérito da defesa, sob pena de supressão de instância, não havendo se falar em omissão.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, estando a matéria posta no recurso devidamente analisada, suficiente, então para eventual submissão à instância superior.
5. Recurso conhecido e desprovido.